Tribunal: TCU
Processo: 043.347/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão 2.225/2018  Plenário, proferido no bojo de Representação formulada pelo Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradoria da República em Osasco (TC-024.637/2013-0), sobre possíveis irregularidades ocorridas na alienação de imóveis, que compõem a Fazenda Militar de Barueri/SP, pelo Comando da 2a Região Militar do Exército à Fundação Habitacional do Exército  FHE e desta para a Prefeitura de Barueri/SP, por preço inferior ao praticado no mercado e indícios de dano ao erário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão 2225/2018-TCU-Plenário , proferido no bojo de Representação formulada pelo Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradoria da República em Osasco (TC- Processo 024.637/2013-0 ), sobre possíveis irregularidades ocorridas na alienação de imóveis, que compõem a Fazenda Militar de Barueri/SP, pelo Comando da 2a Região Militar do Exército à Fundação Habitacional do Exército - FHE e desta para a Prefeitura de Barueri/SP, por preço inferior ao praticado no mercado e indícios de dano ao erário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência das prescrições punitiva e ressarcitória, arquivando-se a presente TCE; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Fundação Habitacional do Exército e à Procuradoria da República em Osasco/SP.